Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-67.2001.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000491-67.2001.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FELIX NETO - CPF: 227.872.917-91 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 107.030.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS OS ACLARATÓRIOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –

OBSCURIDADE
E CONTRADIÇÃO
– VÍCIO – NÃO VERIFICADO – MATÉRIA CLARAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO
– REDISCUSSÃO
–
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
REJEITADOS OS DECLARATÓRIOS
.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Antônio Felix Neto
,
contra o acórdão que deu provimento ao recurso de embargos de declaração, interposto em face de
Kirton
Bank S/A – Banco Múltiplo
, para

sanar a omissão existente, no sentido de reconhecer incidência do art. 90 § 4o do CPC, na hipótese dos autos.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é
obscuro e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Afirma

que restou estabelecido o percentual dos honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, posteriormente, foi reconhecida a incidência do art. 90 § 4o do CPC, que trata da concordância do banco com a extinção do feito a ensejar a redução da verba, pela metade.

Pondera que desta maneira os honorários foram reduzidos ao percentual de 7,5% (sete e meio por cento).

Defende que o percentual afronta diretamente a disposição contida no art. 85 § 2o do CPC.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar
o vício

apontado.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso, id 229820685.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é
obscuro e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Pois bem.

Conforme acórdão (id 209464688) restaram reduzidos
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo acórdão de id 216337681 entendeu o Juízo a incidência
do art. 90 § 4o do CPC
, diante da concordância do credor com a extinção do feito.

Afirma

que restou estabelecido o percentual dos honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, posteriormente, foi reconhecida a incidência do art. 90 § 4o do CPC, que trata da concordância do banco com a extinção do feito a ensejar a redução da verba, pela metade.

Pondera que desta maneira os honorários foram reduzidos ao percentual de 7,5% (sete e meio por cento).

Defende que o percentual afronta diretamente a disposição contida no art. 85 § 2o do CPC.

O entendimento exarado
na decisão de id 209464688
, com a fixação dos honorários advocatícios em
15
% (
quinze
por cento) do valor da causa e a posterior redução pela metade, dado o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do § 4o do art. 90 do CPC/2015, não merece reparo, porquanto em harmonia com a jurisprudência do STJ.

Nesse sentido:

AREsp
2.054.706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 2/3/2023
;
AgInt
no REsp 1.877.102/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 27/11/2020

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 85, §§ 3o E 6o, E 90, § 4o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O entendimento exarado na origem, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa e a posterior redução pela metade, dado o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do § 4o do art. 90 do CPC/2015, não merece reparo, porquanto em harmonia com a jurisprudência do STJ. Precedentes.

2. A alteração da conclusão do Tribunal a quo acerca da ocorrência, no caso, do reconhecimento da procedência do pedido ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial não provido
”
.

(REsp n. 1.668.226/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024)
.

Portanto, n
ão há vício a se reconhecer.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
se restringe
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no
DJE
27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024